Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-96.2019.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-96.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE MAITELLI PEREIRA - CPF: 018.249.229-06 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ELIANE MAITELLI PEREIRA - CPF: 018.249.229-06 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), MARIANA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 103.709.086-19 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001441-96.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Gentilin e Biazon Ltda. – EPP

Apelada:
Eliane Maitelli Pereira

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Inteligência da Súmula 381 do STJ.

A simples menção aos números das cláusulas contratuais, sem a especificação do seu
conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional,
viola o disposto o quanto disposto no art. 319, III, do CPC.

A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Interpretando sistematicamente
o art.
4º
, do Decreto-Lei n.
22.626
/33 (Lei de Usura) e art.
591,
do
C. Civil,
embora a empresa não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

In casu,
a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001441-96.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Gentilin e Biazon Ltda. – EPP

Apelada:
Eliane Maitelli Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gentilin e Biazon Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição do indébito que lhe move Eliane Maitelli Pereira, julgou parcialmente procedente o feito, fixando a tabela
price
como sistema de amortização do contrato entabulado entre as partes, devendo o saldo devedor até 10.06.2024 ser adimplido em parcela única, sem incidência de encargos moratórios, limitando ainda os juros moratórios previstos no pacto em 1% (um por cento) ao mês, declarando nulas as cláusulas 6.3 e 6.5, afastando a cobrança de taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor da avença disposta na cláusula 7.2, além de declarar prejudicada a cláusula 14.6, condenando a empresa ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o recálculo, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da autora.

Inconformada, a apelante defende a violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, além de qualquer irregularidade na contratação, ante o princípio da boa-fé contratual, bem como a inexistência de juros capitalizados. Segue sustentando, ser regular a cláusula 7.2 do contrato, que prevê a cobrança de taxa sobre cessão e transferência do bem. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a regularidade de todas as cláusulas contratuais, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 228593736).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001441-96.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Gentilin e Biazon Ltda. – EPP

Apelada:
Eliane Maitelli Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que Roseane Oliveira Mendes
ajuizou ação de revisão de contrato c/c repetição do indébito contra a Gentilin e Biazon Ltda. – EPP
, aduzindo que, em 28.02.2012, as partes
firmaram compromisso de
compra e venda de imóvel para alienação do lote de terras situado na quadra 17, lote 27, do loteamento denominado
“Jardim Belvedere” na cidade de Campo Verde/MT
, sendo ajustado o valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), mediante entrada de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), restando o saldo devedor de R$ 87.750 (oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais).

Segue aduzindo, que o referido pacto foi omisso no tocante ao preço do imóvel à vista, sendo-lhe imposto o pagamento de
R$ 363.824,28 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
, contudo, o montante mencionado é totalmente desproporcional ao saldo devedor, ante a incidência de cláusulas abusivas no contrato, tais como, a cobrança de juros capitalizados e a retomada compulsória do imóvel em caso de atraso no pagamento, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, fixando a tabela
price
como sistema de amortização do contrato entabulado entre as partes, devendo o saldo devedor até 10.06.2024 ser adimplido em parcela única, sem incidência de encargos moratórios, limitando ainda os juros moratórios previstos no pacto em 1% (um por cento) ao mês, declarando nulas as cláusulas 6.3 e 6.5, afastando a cobrança de taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor da avença disposta na cláusula 7.2, além de declarar prejudicada a cláusula 14.6, condenando a empresa ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o recálculo, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da autora (id. 228593731)
.

Irresignada,
a apelante defende a violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, além de qualquer irregularidade na contratação, ante o princípio da boa-fé contratual, bem como a inexistência de juros capitalizados.

Segue sustentando, ser regular a cláusula 7.2 do contrato, que prevê a cobrança de taxa sobre cessão e transferência do bem.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a regularidade de todas as cláusulas contratuais, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Contudo, em que pese seja aplicado o CDC na espécie, entendo que a condutora do feito não andou bem ao reconhecer de ofício eventuais cláusulas abusivas do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a súmula 381 do STJ, que é suficientemente clara ao dispor que:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Digo isso, porque basta uma simples análise da inicial para se constatar que a autora, ora apelada, questionou, de forma específica, apenas a suposta ilegalidade afeta a capitalização de juros, disposta na cláusula 3ª, nada mencionando acerca das cláusulas 6.3, 6.5, 7.2 e 14.6, a não ser que são ilegais,
“seja por ilegalidade do seu teor, desproporcionalidade, onerosidade excessiva, entre outros”
, de forma totalmente genérica, é bom que se diga.

Assim, a parte sequer especifica o conteúdo e os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional.

Nesse contexto, cabe ressaltar que a simples menção aos números das cláusulas, sem qualquer fundamento de fato e de direito a sustentar o pleito revisional, viola o quanto disposto no art. 319, III, do CPC, que exige a indicação do fato e os fundamentos do pedido, o que não ocorreu no caso em voga.

À vista disso, resta evidente que a r. sentença merece ser reformada neste particular, para declarar a validade das cláusulas 6.3, 6.5, 7.2 e 14.6.

Avançando na elucidação da celeuma, observa-se que a cláusula 3ª, do contrato firmado entre as partes, que dispõe sobre o preço e a forma de pagamento do imóvel, assim estabelece:

“III) O saldo remanescente fica então quantificado em R$ 363.824,28 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), que será saldado em 240 (duzentos e quarenta) meses, com prestações fixas e consecutivas nos seguintes valores:

“Primeiras 12 (doze) prestações no valor de R$ 409.51 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 458.65 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 513.69 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 575.33 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 644.37 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 721.70 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 808.30 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 905.30 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.013.93 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.135.60 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1,271.88 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1,424.50 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.595.44 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.786.89 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.001.32 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.241.48 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.510.46 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.811.71 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 3.149.12 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 3.527.01 cada.”
(id. 70666471 – pág. 2).

Nesse passo, em que pese não haja a previsão expressa da capitalização de juros no pacto entabulado, é evidente a cobrança da capitalização anual dos juros remuneratórios, tendo em vista que o contrato especifica o valor de cada prestação, atualizada a cada 12 (doze) meses.

É de bom alvitre destacar que a pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura.

Assim, interpretando sistematicamente
o art.
4º
, do Decreto-Lei n.
22.626
/33 (Lei de Usura) e o art.
591,
do
C. Civil,
embora a apelada não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

Desse modo, conforme se infere do conjunto probatório produzido nos autos, não restou configurada a abusividade alegada, tendo em vista que a incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano sobre o saldo devedor revela-se adequada com a forma de pagamento ajustada, notadamente diante da ausência de capitalização mensal de juros ou outra eventual ilegalidade na correção das parcelas.

Destarte, entendo que a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal ao analisar situação semelhante, envolvendo a mesma empresa apelante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, não configurada abusividade cobrada, porquanto a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não resta demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige que se indique o fato e os fundamentos do pedido.”
(RAC n. 1002601-25.2020.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.11.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL –PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 98, § 3º, do CPC, a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.

Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.

Ausente os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) e, ainda, em observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, o pedido de invalidação das cláusulas contatuais apontadas no Recurso não foram analisadas.

Cabe ao contador judicial efetuar o cálculo do proveito econômico obtido pelo autor/apelante, sobre o qual incidirá a verba honorária.”
(RAC n. 1001945-05.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2022 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO DO VALOR AJUSTADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Interpretando sistematicamente os arts. 4º, do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 591, do C. Civil, embora a empresa não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

In casu, a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a especificação do seu conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional, viola o disposto no art. 319, III, do CPC
.

In casu, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros moratórios, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.”
(RAC n. 1002978-93.2020.8.11.0051, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.01.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar a ação improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, devendo a autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024